Tribunal: TCU
Processo: 032.391/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-09-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 10356/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal de 1998, 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno do TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal dos interessados abaixo qualificados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 032.391/2020-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Cassie da Fonseca Martins (XXX.759.967-XX); Daniel Emilio da Silva Almeida (XXX.806.676-XX); Danieli Christovao Balbi (XXX.364.667-XX); Gabriel Gomes Maia (XXX.795.727-XX); Gledna Santos da Rocha (XXX.793.967-XX); Helena Maria Vianna Graca (XXX.095.747-XX); Jandilene da Silva Mascarenhas (XXX.438.807-XX); Jaqueline Madeira Alves Marques (XXX.541.197-XX); Massuel dos Reis Bernardi (XXX.800.170-XX); Sidmar Roberto Vieira Almeida (XXX.831.297-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Universidade Federal do Rio de Janeiro 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.